Tribunal: TJSP
Processo: 2250572-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão acertada - Elementos probatórios, ainda que veementes indícios, não apresentam os requisitos do artigo 700 do CPC para que pudessem ser considerados prova escrita imputável à parte contrária - Acertado o trâmite pelo rito comum da ação de cobrança, que não exige prévia apresentação de prova escrita,

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO DE AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão acertada - Elementos probatórios, ainda que veementes indícios, não apresentam os requisitos do artigo 700 do CPC para que pudessem ser considerados prova escrita imputável à parte contrária - Acertado o trâmite pelo rito comum da ação de cobrança, que não exige prévia apresentação de prova escrita, assegurando a observância dos princípios da segurança jurídica, da economia processual, do direito de acesso ao Judiciário e primazia do julgamento do mérito sobre julgamento formal - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.